Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DOSIMETRIA.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pela juntada aos autos da degravação de mensagens de áudio do aplicativo WhatsApp contendo as ameaças.
2. Nada a reparar na sentença que adota, na primeira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Recurso conhecido e desprovido.